Tribunal: TJMT
Processo: 1027405-11.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027405-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), VIVIANE TOMAZ DA SILVA - CPF: 982.609.951-15 (AGRAVANTE), GISELE CARNEIRO FUJII - CPF: 729.905.201-63 (AGRAVADO), JACQUELINE MIRANDA FONTES - CPF: 861.953.791-15 (ADVOGADO), SELENE PEREIRA DA SILVA - CPF: 160.020.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1027405-11.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: VIVIANE TOMAZ DA SILVA

AGRAVADO: GISELE CARNEIRO FUJII

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –PRESENÇA REQUISITOS NECESSÁRIOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – ARREMATAÇÃO DO BEM PELA AUTORA EM LEILÃO PÚBLICO – INADIMPLÊNCIA DA DEVEDORA FIDUCIANTE – PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – DILAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ação de imissão de posse é própria para aqueles que detêm o título do domínio, mas não exercem a posse. Assim, além da prova do domínio, o seu deferimento pressupõe a delimitação do bem e a posse injusta de um terceiro.

Se a parte autora demonstrou consolidação da propriedade em favor do banco credor fiduciário, junto ao Oficial do Registro de Imóveis, com força de fé pública; a arrematação do imóvel em leilão público; bem como o inadimplemento da requerida, há de ser mantida a decisão que concedeu a liminar de imissão de posse.

Por outro lado, aplicável no caso a regra do artigo 30 da Lei nº 9.514/97, a fim de conceder mais 60 (sessenta) dias de prazo para desocupação voluntária do bem.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VIVIANE TOMAZ DA SILVA
na
Ação de Imissão na Posse
ajuizada por
GISELE CARNEIRO FUJII
contra a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência para determinar que a requerida desocupe voluntariamente o imóvel (localizado à Rua Alberto Keite Nomura (antiga Rua Israel), nº 375, bairro Santa Rosa, Cuiabá, matriculado sob o nº 26.652), com a entrega das chaves, no prazo de 15 dias
.

Sustenta a agravante que ocorreram vícios que precederam o leilão e que o tornam nulo, como a ausência de informação acerca da notificação da agravante/fiduciante para purgação da mora antes da consolidação da propriedade do imóvel em favor do banco.

Alega que após a consolidação, não foi notificada pessoalmente sobre a data, hora e local do leilão extrajudicial do imóvel, em desconformidade com o artigo 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/1997.

Insurge-se quanto ao prazo de desocupação do imóvel, ao argumento de que é desproporcional, devendo ser de 60 (sessenta) dias, a fim de que a agravante tenha tempo de encontrar outra moradia.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida em parte para dilatar o prazo já concedido para mais 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de imissão da posse de formar coercitiva (ID 191598197).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 192959188).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta da petição inicial dos autos de origem que houve a consolidação da propriedade do imóvel objeto da presente ação em favor da credora fiduciária (Banco Bradesco) em 30/01/2023.

Em 28/07/2023, a autora arrematou o referido bem por meio de leilão pelo valor de R$ 328.500,00, e encaminhou notificação extrajudicial ao endereço do imóvel para que a antiga mutuária o desocupasse em 15 dias.

Diante da não desocupação do bem, foi ajuizada a ação de origem.

Sob a alegação de existência de vícios que precederam ao leilão tornando-o nulo, bem como diante da irreversibilidade da medida, interpôs o presente recurso, requerendo a suspensão da decisão recorrida ou, de forma subsidiária, a dilação do prazo para desocupação do imóvel para 60 dias.

Pois bem.

Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante em relação ao presente agravo de instrumento, tendo em vista a comprovação da condição de hipossuficiência por meio dos documentos constantes nos IDs 191158685, 191158684, 191158678 e 191158686.

Cinge-se a controvérsia em verificar se agiu com acerto o douto magistrado singular ao conceder a liminar de imissão de posse em favor da autora/agravada, bem como se o prazo de 15 (quinze) dias concedido para desocupação é razoável.

A ação de imissão de posse é própria para aqueles que detêm o título do domínio, mas não exercem a posse. Assim, além da prova do domínio o seu deferimento pressupõe a delimitação do bem e a posse injusta de um terceiro.

Verifica-se dos autos que já foi averbado na matrícula do imóvel
26.652 do Cartório de Sétimos Ofício da Comarca de Cuiabá-MT, desde 30/01/2023, a consolidação da propriedade em favor do banco credor, sendo realizado depois disso o leilão público e venda do bem, com a arrematação pela agravada (ID 130879406 dos autos de origem)
.

Além disso, não há controvérsia também em relação à inadimplência da parte agravante, que inclusive confessa estar em atraso com pagamento de várias contas.

Assim, diante da comprovação da inadimplência da agravante e da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, há de ser mantida a decisão
a quo
que concedeu a imissão da autora na posse do bem imóvel.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – TUTELA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DO IMÓVEL PELO AGRAVADO - INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - ALIENAÇÃO DO IMÓVEL - CABIMENTO DE IMISSÃO NA POSSE EM FAVOR DOS AGRAVANTES - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ação de Imissão de Posse é o meio processual cabível para conferir posse a quem, embora nunca tenha gozado desta, tenha o domínio do bem e queira retirá-lo de quem injustamente o possua. O art. 1.228 do Código Civil é claro ao dispor que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-lo do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Na hipótese, diante da legalidade da venda do imóvel aos Autores/Agravantes, com devido registro de propriedade em seus nomes, comprovação de todos os atos do leilão certificado por Cartório de Registro de Imóveis e diante da ocupação irregular do imóvel pelo Agravado, restam preenchidos os requisitos de imissão na posse pelos adquirentes/arrematantes, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Desse modo, tendo em vista que os Agravantes adquiriram, de boa-fé, o imóvel noticiado nos autos, estes não podem ser prejudicados pela desídia do Agravado em quitar o débito
.” (TJMT – N.U 1017599-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – TUTELA DE EVIDÊNCIA – INDEFERIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DO ARTIGO 311 DO CPC/15 – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA – PROCEDIMENTO REGULAR DA LEI FEDERAL Nº 9.514/97 – OBSERVÂNCIA PELO CREDOR – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – COMPROVAÇÃO – REGISTRO EM MATRÍCULA – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

A ação de imissão de posse é própria para aqueles que detêm o título do domínio, mas não exercem a posse. Assim, além da prova do domínio o seu deferimento pressupõe a delimitação do bem e a posse injusta de um terceiro.

Se a parte agravante demonstrou ter realizado o procedimento de constituição em mora e consolidação da propriedade, junto ao Oficial do Registro de Imóveis, com força de fé pública, bem como o inadimplemento do comprador fiduciante, possível a concessão da liminar de imissão de posse, porquanto a constituição da alienação fiduciária em garantia, prevista na Lei Federal nº 9.514/97, pela sua própria natureza, importa em alienação do domínio
.” (TJMT – N.U 1015080-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Aliás, a imissão da parte autora na posse do seu imóvel constitui direito garantido liminarmente, conforme dispõe o artigo 30 da Lei nº 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel.

“
Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome
.”

Ademais, eventual nulidade nos atos que precederam o leilão público deve ser discutida em ação própria contra o banco credor.

Assim, ao contrário do que alega a agravante, restaram manifestadamente demonstrados os requisitos para concessão tutela de imissão de posse em favor da autora.

Desta feita, há de ser mantida a decisão singular que determinou a desocupação do bem com expedição de mandado de imissão de posse em favor da autora.

Por outro lado, conforme já adiantado por ocasião da análise da liminar recursal, razoável a concessão de um prazo maior para desocupação do imóvel, tendo em vista que nesse período a agravante necessitará encontrar outro lugar para morar e providenciar a mudança.

Nesta hipótese, aplicável a regra do artigo 30 da Lei nº 9.514/97, que prevê um prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, retificando-se a decisão singular para conceder à parte agravate mais 60 (sessenta) dias, para a desocupação voluntária do imóvel, sob pena de imissão de posse na forma coercitiva, conforme determinado em primeiro grau.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024